Tribunal: TJDFT
Processo: 0749267-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DE CITAÇÃO. CIÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO RÉU E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATENDIMENTO ÀS FORMALIDADES LEGAIS. ESPELHO DO AVISO DE RECEBIMENTO – AR. PRESENÇA DE PARTE DO ENDEREÇO. DEFICIÊNCIA DO MANDADO DE CITAÇÃO. CONSTRIÇÃO E EVENTUAL ALIENAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AOS PRIMADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação é um dos atos mais importantes do processo, porquanto é por meio dela que se dá ciência do ajuizamento da ação ao réu e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, é imperioso que se atenda às formalidades legais e se assegure que o mandado foi, de fato, entregue no endereço do demandado.
2. Em exame ao espelho do Aviso de Recebimento – AR – do mandado de citação, consta no campo “destinatário” apenas parte do endereço do réu. Se havia a informação completa acerca do endereço daquele, não se justifica a deficiência do mandado de citação consignando apenas a rua e sem os demais elementos indispensáveis para o correto cumprimento da diligência. Os dados insuficientes do mandado de citação não permitem assegurar, com a certeza necessária, que o mandado tenha sido entregue no endereço do réu.
3. Lado outro, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a constrição e eventual alienação de bens do devedor, revela o risco de grave violação aos primados da ampla defesa e do contraditório.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.